Tribunal: TJPA
Processo: 0143628-40.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0143628-40.2015.8.14.0201
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LUCIO MAURO MARTINS FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO VI. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. O PRESENTE CASO DEVERIA SER EXTINTO POR ABANDONO DE CAUSA, EIS QUE A APELANTE NÃO CUMPRIU COM DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUIZ. PARA ESSES CASOS, NECESSÁRIO A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, CONFORME ART.

§ 1º DO ART. 485 DO CPC, O QUE FORA OBSERVADO NO CASO EM COMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Não há de falar em falta de interesse de agir no presente caso, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta recuperar seus créditos e não consegue. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária.
II-
O que ocorreu no presente caso foi o abandono de causa, tendo em vista que o autor/apelante não cumpriu a diligência determinada pelo Juiz. Assim, entende-se que a fundamentação da magistrada se encontra equivocada, pois deveria a mesma extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III do CPC.

III-

Todavia, observo que ara efeito prático o equívoco quanto os incisos acima mencionados não são capazes de anular ou reformar a sentença atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, devendo no caso dos autos

apenas ser observado a determinação do art. 485, § 1º, do CPC, o que fora feito, na medida em que antes mesmo de sentenciar o feito, o magistrado determinou a intimação pessoal da parte, para se manifestar no prosseguimento do feito, tendo referida intimação atingido sua finalidade, eis que recebida pela parte autora.

IV-
Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Distrital de Icoaraci, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
LUCIO MAURO MARTINS FARIAS.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito da ré vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado determinou a intimação da parte autora, a fim de que indicasse expressamente o depositário fiel e trouxesse aos autos planilha de débito especificada, inclusive das parcelas vincendas.

O requerente peticionou aos autos, cumprindo apenas parte da determinação, tendo magistrado determinado sua intimação para cumprimento na íntegra.

A liminar foi deferida.

Em
Certidão de ID.
Num. 1264664 - Pág. 12
, foi declarado que houve a apreensão do bem no pátio de retenção da SEMOB, porém, tendo em vista não estar o réu residindo no local indicado na inicial, não houve citação.

Após nova certidão que declarou a ausência de citação, em decorrência do requerido não morar no endereço fornecido, ocasião em que o magistrado determinou a intimação do requerente, a fim de que se manifestasse sobre referida certidão, tendo esta fornecido novo endereço, e

o Juízo determido o recolhimento de custas para expedição de novo mandado e despesas com oficial de justiça

Com a inércia da parte autora, fora determinada sua intimação, a fim de que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, cumprindo para tanto, o ato ordinatório disposto na fl. 60.

Considerando que o autor não adotou as providências cabíveis, no sentido de buscar efetividade no processo, o Juiz Singular julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art.485, VI, do CPC.

Inconformado com a sentença proferida
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

interpôs o presente recurso de apelação, alegando em síntese que que o requerido não informou sua mudança de endereço, tentando a autora por diversas vezes promover a citação do réu, mediante pedidos de expedição de novos mandados, restando todos eles infrutíferos.

Sustenta, que não houve inércia, e que haveria antes da extinção, a possibilidade da citação por edital ou ainda, a conversão da ação em executiva. Além do mais, afirma que a extinção foi desproporcional e injusta.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para seja reformada a sentença atacada.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC, por não ter a parte autora se manifestasse sobre a certidão do Oficial de Justiça.

Analisando detidamente os autos, entendo que a magistrada ao extinguir o feito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, agiu de maneira incorreta. Vejamos:

A falta de interesse processual caracteriza-se pela
necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Ocorre que, se no curso da ação deixa de existir o interesse de agir, o autor é carecedor de ação e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI do CPC.

Observa-se nos autos que o bem objeto do litígio ficou vinculado ao apelado pela alienação fiduciária, o qual assumiu a obrigação de resgatá-lo mediante o pagamento de parcelas. No entanto, deixou de cumprir sua obrigação e, mesmo tendo sido notificado para realizar a regularização, se manteve inerte.

Do disposto acima se extrai que não há de falar em falta de interesse de agir no presente caso, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta recuperar seus créditos e não consegue. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária.

Ora, a não manifestação da parte quanto a certidão do oficial de justiça que declarou não ter localizado o autor em decorrência no endereço mencionado
, enseja na extinção do feito sem resolução de mérito, porém, não se
trata de hipótese de ausência de condição da ação, na modalidade de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
(abandono de causa), a saber:

Art.

485
– O Juiz não resolverá o mérito quando:

III
- por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§

1º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.

Disciplina o art. 485 as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Determina referido dispositivo que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA CITATÓRIA.

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SUPRIR A OMISSÃO NO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Á UNÂNIMIDADE.(2016.04003485-48, 165.452, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-03).

Todavia, observo que ara efeito prático o equívoco quanto os incisos acima mencionados não são capazes de anular ou reformar a sentença atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, devendo no caso dos autos

apenas ser observado a determinação do art. 485, § 1º, do CPC, o que fora feito, na medida em que antes mesmo de sentenciar o feito, o magistrado determinou a intimação pessoal da parte, para se manifestar no prosseguimento do feito, tendo referida intimação atingido sua finalidade, eis que recebida pela parte autora.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021